Tribunal: TJMT
Processo: 0002601-22.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002601-22.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR DE LARA AIRES DOS REIS (EMBARGANTE), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 828.287.411-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - CPF: 008.364.349-43 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
REJEITARAM OS EMBARGOS
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – CARACTERIZAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO -

VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência se verifica quando há reprodução de ação idêntica de outra já em curso; vale dizer, entre as mesmas partes, causa de pedir e pedido idênticos.

O fato de tramitarem as ações em Juízos de competência diversa (Justiça Comum e Justiça do Trabalho) não afasta a configuração da litispendência, tendo em vista o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico” (STJ - MS 1163/DF).

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIMAR DE LARA AIRES DOS REIS,
(Num. 8516798),
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num.8409229 – Pág.1)
.

O Embargante defende omissão e contradição no acordão, sob os argumentos que: “a decisão embargada reconhece a litispendência e mantém a r.sentença recorrida,
com fundamento na
identidade de fatos
que gerou o manejo de ambas as ações
, na esfera cível e trabalhista” e segue alegando que “ não tece considerações, no entanto, quanto à distinção entre a causa de pedir e o pedido contido nos mencionados feitos, que se mostram sem sombra de dúvidas distintos entre si”, id. 8516798 – Pág.2.

Sustenta que, no caso em apreço, a causa de pedir remota diverge da empregada nos autos da ação trabalhista em que o fato constitutivo do direito da apelante estava relacionado com o reconhecimento do vínculo empregatício decorrente do trabalho exercido no estabelecimento hospitalar da ré, enquanto que na presente demanda, diz que a causa de pedir remota possui como base a responsabilidade civil decorrente da prestação de serviços médicos aos seus pacientes de forma autônoma/particular no estabelecimento da ré.

Salienta que no recurso de apelação apresentado, os pedidos contidos neste feito e na ação trabalhista possuem natureza jurídica distinta (civil e trabalhista), dessa forma, alega não havendo coincidência de todos os elementos presentes nas demandas, em especial dos pedidos e da causa de pedir, não há que se falar em litispendência.

Requer o acolhimento dos aclaratórios.

Prequestiona o artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos (Num.16445848).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIMAR DE LARA AIRES DOS REIS,
(Num. 8516798),
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
sendo lançada a seguinte ementa:

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – CARACTERIZAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A litispendência ocorre quando a nova ação proposta traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente. Inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC.

O c. STJ, sobre a litispendência, pronunciou-se ao entendimento de que sua configuração reclama a constatação de
identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice

identidade") das ações em curso, ao teor do artigo 337, §§§ 1o, 2o, 3o, do CPC
(STJ AgRg no AREsp 315791 / MG)
.

Constatada, portanto, a litispendência, quando nova ação proposta repete a que está em curso, traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente, é de se extinguir o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC (TJMT Ap 60742/2017).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão ou contradição nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, senão vejamos uma parte do acórdão embargado:

“(...)

Efetivamente, constata-se a ocorrência do fenômeno da litispendência.

Ora, em Num. 3895268 – Pág.3/4 e Num.3895270 – Pág.1/3, consta a inicial da Ação Trabalhista aviada pela ora apelante, em desfavor de Associação Congregação de Santa Catarina - Hospital São Luiz, ora apelada, tendo como causa de pedir as pretensões trabalhistas, além de tópico especifico com pedido de reparação por danos morais.

Note-se que a causa de pedir, neste processo, refere-se aos mesmos fatos daquela demanda trabalhista.

Ressalte-se, inclusive, que ambas as peças trazem a mesma justificativa no que tangem os fatos justificadores para a ocorrência do alegado dano moral. Vejamos:

“ (...)

A Autora presta serviços médicos ininterruptamente ao Hospital réu há aproximadamente 15 (quinze anos), atuando como obstetra e ginecologista.

Ocorre que, em meados de janeiro p.p, foi surpreendia com duas notificações extrajudiciais noticiando que a Associação Congregação de Santa Catarina não teria mais interesse nos seus serviços profissionais, isso sem qualquer justificativa ou procedimento que garantisse a ampla defesa e o contraditório.

Irresignada, a autora dirigiu-se ao Diretor Executivo e subscritor da notificação a fim de obter esclarecimento acerca da posição unilateral adotada pela Associação ré, todavia, a resposta obtida foi nada mais que aquele vetusto, arrogante e prepotente jargão:
“não lhe devo satisfações”
.

Dessa forma, constrangida e humilhada em razão do brutal aviltamento à sua honra, dignidade e integridade moral, a autora solicitou uma reunião com as diretorias clinicas, técnica e comissão de ética do Hospital, com fito de discutir as consequências advindas do ato praticado pela Diretoria Executiva, bem como sua legitimidade e legalidade.

(...)

Durante a aludida reunião, a autora solicitou insistentemente ao Diretor Executivo, Sr. Onair, que expusesse os motivos que o levara a adotar tão radical decisão, cuja resposta, foi, reiteradamente, a de que “
não preciso lhe justificar nada, simplesmente a Associação não tem mais interesse nos seus serviços; eu posso fazer isso em nome da Associação
.” (Num. 3895098 – Pág.3/4)

E, da inicial da ação trabalhista, extrai-se que:

“(...)

Na data de sua dispensa imotivada, a reclamante recebeu notificações extrajudiciais, noticiando que a reclamada não tinha mais interesse em seus serviços profissionais.

Inconformada com a situação, a reclamante dirigiu-se ao Diretor Executivo para saber maiores explicações sobre a sua dispensa e, pasme Vossa Excelência, o que ouviu foi um vetusto, arrogante e prepotente:
“não lhe devo satisfações”
.

Ademais, chegou ao conhecimento da reclamante que todos os colaboradores do hospital, a sociedade médica local e seus conhecidos, ficaram sabendo que a mesma havia sido EXPULSA do hospital, inclusive sob ameaça de que se ali permanecesse iria sofrer as consequências cíveis e criminais, conforme consta da notificação extrajudicial.

Diante de tal cenário, constrangida e humilhada a reclamante solicitou reunião com as diretorias clinicas, técnicas e comissão de ética do hospital, a fim de discutir as consequências advindas do ato da Diretoria Executiva, e qual não foi a surpresa ao indagar novamente o Diretor Executivo, o Sr. Onair, ouvir do mesmo: “não preciso lhe justificar nada, simplesmente a Associação não tem mais interesse nos seus serviços; eu posso fazer isso em nome da Associação”. (Num.3895270 – Pág.1).

Com tais argumentos, conclui-se que ocorreu a litispendência, pois se trata da mesma causa de pedir e pedido, referente ao mesmo evento.

Com efeito, nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência se verifica quando há reprodução de ação idêntica de outra já em curso; vale dizer, entre as mesmas partes, causa de pedir e pedido idênticos.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery assentam que
d
á-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato. A Segunda ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito
(Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2010, p. 503).

Importante ressaltar que o fato de tramitarem as ações em Juízos de competência diversa (Justiça Comum e Justiça do Trabalho) não afasta a configuração da litispendência, tendo em vista o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico” (STJ - MS 1163/DF).

Ademais, ainda que tenha sido prolatada sentença no processo trabalhista, reconhecendo a improcedência dos pedidos formulador pelo autor, a presente demanda não merece ter prosseguimento, tendo em vista que a litispendência se opera para o autor quando da protocolização da peça inicial, não podendo ser suprida por fato superveniente.

Nesse sentido é a lição de Daniel Amorim:

Para o autor há litispendência desde o protocolo de sua petição inicial, enquanto que para o réu a litispendência depende de sua citação válida. Ou ainda, como prefere parcela da doutrina, há litispendência desde a propositura da ação, mas seus efeitos são gerados para o autor a partir desse momento e para o réu somente depois de sua citação. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 8a ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 493)

Este e. Tribunal já decidiu que haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (TJMT Ap 144465/2017).

O c. STJ, sobre a litispendência, pronunciou-se ao entendimento de que sua configuração reclama a constatação de
identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice

identidade") das ações em curso, ao teor do artigo 337, §§§ 1o, 2o, 3o, do CPC
(STJ AgRg no AREsp 315791 / MG)
.

Constatada, portanto, a litispendência, quando nova ação proposta repete a que está em curso, traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente, é de se extinguir o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC (TJMT Ap 60742/2017).

Assim, correta a sentença singular, porque na ocorrência de identidade de ações, que contém as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, é lógico o reconhecimento da litispendência.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações
DESPROVEJO
o recurso.

É como Voto.”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020